Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709123-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JOSERINA PEREIRA DE OLIVEIRA, IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Central Nacional Unimed – Cooperativa Central – interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora (Joserina Pereira de Oliveira) e condenou a recorrente e o outro demandado (IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda.) a restabelecer o contrato entabulado entre as partes, mantendo a cobertura contratada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), das astreintes cominadas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), das custas e demais despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) da condenação. Em suas razões, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da tutela de urgência concedida à contraparte. Reitera a alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, aduzindo que cabe à estipulante a administração do plano de benefícios. Quanto ao mérito, sustenta que não possui qualquer ingerência sobre a condição dos beneficiários integrantes do plano de saúde coletivo, bem como que, em razão do término da sua vigência, comunicou à parte recorrida o encerramento iminente do plano de benefícios, em obediência ao que dispõe o art. 17, da Resolução Normativa no 195/09. Afirma ser lícita a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, inexistido obrigação de fornecimento de plano de saúde individual, eis que tal prática não é exercida pela apelante no âmbito do Distrito Federal. Sustenta que, inexistindo conduta ilícita de sua parte, são indevidos danos morais à autora. Alega ter cumprido tempestivamente a tutela de urgência, inexistindo motivação pertinente acerca do tema na sentença, o que culminaria na nulidade do julgado. Aduz que eventual cobrança adveio da conduta praticada pela parte apelada, que realizou os depósitos antes do prazo de emissão dos boletos correspondentes, inexistindo prova, ademais, de que a parte apelada tenha experimentado prejuízo, eis que não há notícia de que lhe tenha sido negado atendimento. Requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos ou, ao menos, a fim de revogar a multa arbitrada. Em contrarrazões, a parte apelada opõe-se ao deferimento de efeito suspensivo ao apelo, eis que, segundo alega, o pedido é mera reiteração de outro já deduzido em sede de agravo de instrumento, indeferido por este egrégio Tribunal. Afirma que ambos os demandados têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta, quanto ao mérito, que a apelante não respeitou o prazo de doze (12) meses de vigência do plano, nem a notificou com a antecedência de sessenta (60) dias, consoante exige o art. 17, da Resolução no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS), devendo prevalecer a sentença que condenou as partes ao restabelecimento do contrato. Alega, ademais, que a ré não pode se eximir da responsabilidade de ofertar plano individual à recorrida. Sustenta, além disso, o preenchimento dos pressupostos para a condenação dos réus ao pagamento dos danos morais postulados, eis que, padecendo de câncer e sendo idosa, foi submetida a forte angústia com a notícia da iminente perda de cobertura securitária. Requer seja negado provimento ao apelo. É o relato necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do apelo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de êxito do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito da apelação - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a apelante se encontra obrigada a fornecer plano de saúde individual à parte recorrida, sob pena de, não o fazendo no prazo consignado, sofrer a sanção pecuniária fixada (astreintes). No entanto, revela-se improvável que a sentença apelada, proferida em consonância com reiterada jurisprudência desta egrégia Corte acerca do tema, venha a ser reformada pela egrégia 4a Turma Cível. De fato, este egrégio Órgão colegiado já proferiu julgamento no mesmo sentido da sentença apelada, como se verifica da leitura da seguinte ementa: “PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO BENEFICIÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL. 1. O beneficiário do plano de saúde coletivo tem legitimidade para pleitear a assistência que entende devida por parte da operadora. 2. No caso de cancelamento unilateral de plano coletivo, a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novo período de carência. O art. 3o da Consu 19/99 é incompatível com o CDC. 3. A ausência de prévia notificação ao usuário quanto à resilição do contrato coletivo, aliada à negativa de cobertura em caso de urgência, configura dano moral in re ipsa, cuja reparação, em valor consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comporta redução.” (Acórdão n.1172715, 20110710201343APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 27/05/2019. Pág.: 3431/3434) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Após, voltem para a apreciação do mérito recursal. Brasília, DF, em, 17 de janeiro de 2020 17:12:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator